Tribunal: STF
Processo: Rcl 47277
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RELAÇÃO SUBJETIVA DO PARADIGMA. NÃO PARTICIPAÇÃO DO RECLAMANTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE.



    1. O agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF). 



    2. O reclamante não participou da relação subjetiva formada no paradigma.



    3. Impropriedade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal.



    4. Agravo regimental não conhecido.